Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-42.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003210-42.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SHEYLA LESSA MAIA OLIVEIRA - CPF: 590.247.802-25 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação (RE 1043653/MT).

Ante a ausência de ato ilícito cometido pelo apelado, impossível a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sheyla Lessa Maia Oliveira, da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Município de Campo Verde.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedente a ação de cobrança, nos termos da inicial, decretando-se a nulidade do ato administrativo de rescisão contratual, reconhecendo-se a demissão ilegal, com a reintegração da autora em sua função pública, prorrogando-se o contrato para que possa cumprir o tempo restante, nos termos do que fora aprovada no processo seletivo ou condenando-se o Apelado a pagar à Apelante os vencimentos e eventuais vantagens financeiras desde a data do ato impugnado até a data do natural término do contrato.

Requer ainda, o pagamento de indenização por danos morais, nos moldes estatuídos na inicial, já que o pedido foi negado em 1a instância apenas pelo fato de não ter sido reconhecida a ilegalidade do ato administrativo.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 147618725).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 149827180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sheyla Lessa Maia Oliveira, da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Município de Campo Verde.

Em origem, a autora ora apelante, propôs a presente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, em face do Município de Campo Verde - MT, igualmente qualificado, visando à anulação de sua exoneração de cargo temporário na administração pública municipal.

Como argumenta a autora foi aprovada no processo seletivo simplificado no 001/2017, de 13 de dezembro de 2017, para a função de Agente Comunitário de Saúde no Assentamento Santo Antônio da Fartura, firmando contrato de trabalho por tempo determinado sob o no 158/2018, para a prestação de serviços de agente comunitário de saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde – MT, com salário base de R$ 1.374,45 (mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) mensais, acrescido do adicional de insalubridade em grau médio (20%) pelo prazo de 1 (um) ano, iniciando-se em 06/03/2018, com término em 06/03/2019, que foi prorrogado através de termo aditivo até 06/03/2020.

No entanto, sem qualquer justificativa, o Secretário Municipal de Saúde simplesmente encaminhou ofício ao gabinete do Prefeito solicitando a exoneração da servidora a partir de 28/06/2019, que foi efetivada em 01/07/2019.

Alegando se tratar de uma demissão ilegal, requer seja revertida, com o pagamento dos salários mensais correspondentes ou, acaso assim não se mostre adequado, indenizando-se a autora/apelante nos termos da lei.

Do exame dos autos, no entanto, depreende-se que não assiste razão ao apelante.

No presente caso, a cláusula oitava, do contrato de trabalho firmado com a Requerente e o Requerido, que trata dos casos de rescisão, distrato ou validade, não deixa dúvidas, em seu item 4, que a decisão para rescisão unilateral não é ato vinculado, mas sim discricionário da Administração, explicitando que a rescisão poderia se dar por “conveniência ou necessidade do CONTRATANTE”.

A citada cláusula contratual parece reproduzir os requisitos para contratação temporária ao serviço público, conforme descritos no art. 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A contratação temporária é um ato discricionário da Administração Pública, submetido a critérios de conveniência e oportunidade, natureza que também se estende à rescisão contratual (RE 854052/MT).

Em que pese o edital de seleção ter previsto a aplicação, aos temporariamente contratados, das disposições referentes aos servidores públicos efetivos, trata-se de disposição absolutamente incapaz de solapar as normas constitucionais que preveem diferentes estatutos às duas categorias de trabalhadores.

Sendo a investidura em cargo ou emprego público privativa dos previamente aprovados em concurso público, bem como à luz da previsão específica que condiciona a contratação por tempo determinado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, tem-se que não se possa tratar de maneira fungível o regime aplicável aos dois grupos de servidores.

Nesse tema, é pacífica, no entendimento deste Tribunal, a ausência de ilegalidade em ato que rescinde antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado. Como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.

(STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

(N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Trata-se de aplicação do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do RE 1043653/MT:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE.

A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. [...].

(RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 08-11-2017 PUBLIC 09-11-2017).

Tal compreensão é também compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nos seguintes termos:

[...] 1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade. 2. Ademais, o princípio da segurança jurídica e a alegada decadência do direito da Administração em rever seus próprios atos não dão guarida à pretensão dos agravantes, que mantinham apenas contrato temporário com o Poder Judiciário mineiro, tendo em vista que os mencionados princípios não impedem a desconstituição de relações jurídicas precárias. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015). (Grifos nossos).

Tem-se, dessa forma, que, longe de configurar ato arbitrário, a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público caracteriza mero ato discricionário.

Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação.

Portanto, pelo acima fundamentado, e ante a ausência de ato ilícito cometido pelo apelado, impossível a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com a ratificação da sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023